Tribunal: STF
Processo: AI 824251
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Intempestividade do agravo de instrumento (art. 798, § 5º, a do CP). 3. Ausência de preliminar formal de repercussão geral (art. 543-A, § 2º, do CPC). 4. Recurso que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula 284 . 5. Agravo regimental a que se nega provimento.